Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702381-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON BORGES DA SILVA, LILIANA GOMES DE BRITO SOARES DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe : 0773531-87.2025.8.07.0016, Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Obrigação de Fazer, transferência de pontos da CNH, com pedido de tutela de urgência. O agravante informa que a decisão, ora agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao DETRAN/DF a suspensão dos pontos e efeitos do auto de infração no SA04292323, até ulterior deliberação no julgamento de mérito. Esclarece que os agravados perderam o prazo legal para indicar o condutor infrator. Não houve transferência do bem, portanto, quando não há identificação imediata do infrator a proprietário do veículo tem o prazo de 15 dias, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, não o fazendo, será o responsável pela infração. Requer a suspensão da decisão ora agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custas, isenção legal. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que auto de infração de trânsito de no SA 04292323, referente ao veículo HONDA/CIVIC LXL, ocorrida no dia 14/03/2025 às 17h:56min. Consta como proprietário do veículo o Sr. W.B. DA S., no entanto, foram juntados aos autos originais a petição de Divórcio onde consta que na partilha de bens, o veículo acima descrito, restou como sendo de propriedade da Sra. T.G.S.B., a qual tinha um prazo de 30 (trinta) dias, para realizar a transferência junto ao órgão de trânsito. A data da petição de homologação do Divórcio entre as partes é 13/01/2021. Porém, o Sr. W.B. da S., deveria, no prazo de 60 (sessenta) dias, ter encaminhado ao órgão de trânsito, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente datado e assinado, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos termos do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência). Entendo que se o veículo, desde janeiro/2021, não foi transferido para o nome do cônjuge virago, sendo que o proprietário ou a possuidora tinham conhecimento da não transferência do veículo, estamos no ano de 2025, não sendo crível que a agravada esteja circulando com veículo em nome do ex-marido, sem tomar nenhuma providência para solucionar a questão. Havendo multas ou outros tributos, em nome do proprietário. Ademais, a pessoa indicada como infratora não é a ex cônjuge do agravado, tudo indica que é a ex-sogra. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela. Suspendo a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito